Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3o, DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do delito de receptação culposa de aparelho celular restaram devidamente comprovadas, por intermédio de prova oral colhida na instrução judicial sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
2. As circunstâncias do caso concreto – aparelho celular adquirido por valor inferior, quase a metade, ao praticado no mercado; pagamento em espécie; sem nota fiscal ou recibo - evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3o, do CP.
3. Descabimento do acolhimento das teses de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e improvido.